Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA QUE SE ENQUADRA NO ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONSTATAÇÃO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR OUTROS MEIOS (LEI 9.503/97, ARTIGO 277 e RESOLUÇÃO 432/2013- CONTRAN, ARTIGOS 3o, INCISO IV, e 5o, INCISO II). INSUFICIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE EM ISOLADA MENÇÃO: “OLHOS VERMELHOS”: NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso que o requerente, em 26.11.2015, foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, a par de sua recusa em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no respectivo Auto de Infração G000492981 (ID. 23536531).
II. Para a comprovação da infração (esfera administrativa), na hipótese de recusa à realização do teste do etilômetro, especificada no Art. 165 do Código de Trânsito, as normas de trânsito autorizam a constatação de sinais de embriaguez pela autoridade de trânsito, os quais deverão ser por ele descritos na ocorrência ou em termo específico, a fim de garantir veracidade e legitimidade ao ato administrativo (art. 277 da Lei 9.503/97 e arts. 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução 432/2013 - CONTRAN).
III. No caso concreto, tem-se por insuficiente a única característica do condutor lançada pelo agente público no Auto de Infração (“olhos vermelhos”), na medida em que, por si só, não comprova que o requerente conduzia veículo sob influência de álcool, à míngua de detalhamento das específicas e reais condições do condutor, conforme preceitua a legislação de regência, até porque tal característica pode decorrer de uma infinidade de causas. Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão n.1156341, DJE: 05/04/2019; 3a TR, acórdão n.1159595, DJE: 27/03/2019 e acórdão n.1152929, DJE: 28/02/2019.
IV. Demais disso, existem 23 (vinte e três) sinais indicativos da embriaguez, definidos em formulário administrativo próprio, os quais poderiam se somar à recusa do condutor para o fim de tipificar a infração de trânsito. Mas é fato que alguns deles precisam ser concretamente reportados pela autoridade de trânsito, sob pena de comprometer a eficácia da medida administrativa.
V. Por conseguinte, escorreita a sentença declaratória de nulidade do Auto de Infração G000492981 e dos efeitos dele decorrentes, bem como a consequente restituição do valor pago pela respectiva multa.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).